Tribunal: TJDFT
Processo: 0728465-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples privilegiado (art. 155, § 2o, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, diante da ausência de laudo técnico de avaliação do bem; (ii) estabelecer se a restituição do bem subtraído e a ausência de violência são suficientes para afastar a tipicidade penal da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. A ausência de laudo pericial que comprove objetivamente o pequeno valor do bem subtraído inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material, não sendo possível presumir a irrelevância econômica do objeto com base apenas em alegações da defesa.
5. Ainda que o bem tenha sido restituído à vítima e o réu seja primário, tais circunstâncias não afastam, por si sós, a tipicidade penal, devendo a aplicação do princípio da insignificância ser feita com cautela para evitar estímulo à criminalidade patrimonial. Precedentes do TJDFT.
6. A restituição do bem não descaracteriza o tipo penal, tampouco torna atípica a conduta, pois o crime se consuma com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante a recuperação posterior do objeto.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 2o; 44; Código de Processo Civil, art. 375; Código de Processo Penal, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC 899.516/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no HC 932.963/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC 933.216/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 2044129, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 11.09.2025; TJDFT, Acórdão 1992428, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 24.04.2025.